Tribunal: TJSP
Processo: 2062922-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062922-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SKF
DO BRASIL LTDA, é agravado COORDENADOR DA COORDENADORIA
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CAT).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062922-48.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.229
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062922-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SKF DO BRASIL LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR

SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SKF do
Brasil Ltda. contra a r. decisão copiada a fls. 139/141, proferida nos autos
do mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador da
Administração Tributária do Estado de São Paulo, que indeferiu liminar
visando conferir efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto
contra decisão que alterou o percentual de 65% para 20% no regime
especial de tributação de ICMS a que está submetida.

A agravante busca reforma, sustentando em suma
presentes os requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
146), a agravada respondeu.
É o relatório.
De acordo com consulta aos autos principais, o processo do
mandado de segurança foi extinto em primeira instância, sem julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062922-48.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
do mérito, o que torna prejudicado o presente agravo, em virtude da
perda de objeto.
Em tais condições, julga-se prejudicado o recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR